Tribunal: TJMT
Processo: 1017213-48.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017213-48.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Importunação Sexual]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (ADVOGADO), ADEMAR DA CRUZ FERREIRA - CPF: 003.657.481-37 (PACIENTE), 2 vara criminal da comarca de rondonópolis (IMPETRADO), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (ADVOGADO), ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (IMPETRANTE), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PAMELA STACY MORAIS DUARTE - CPF: 060.857.201-22 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. IMPUTAÇÃO PELO CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado por Thelma Aparecida Garcia Guimarães e Antônio Silveira Guimarães Júnior, em favor do paciente, contra ato do Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, pela suposta prática do crime previsto no art. 215-A do Código Penal. Os impetrantes sustentam a inexistência de fundamentos concretos para a imposição da medida extrema e requerem sua substituição por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Liminar foi deferida nos autos, permitindo ao paciente responder ao processo em liberdade, mediante o cumprimento de cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva decretada contra o paciente, à luz da exigência de fundamentação concreta e da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva deve observar os requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP, sendo admissível somente diante de prova da materialidade, indícios de autoria e demonstração concreta do
periculum libertatis
.

O juízo de origem fundamentou a decisão com base na gravidade abstrata do crime e em considerações genéricas sobre a perturbação à ordem pública, sem apontar elementos individualizados que demonstrem a necessidade da prisão.

O ordenamento jurídico veda expressamente a decretação de prisão preventiva com base apenas na gravidade abstrata do delito, exigindo, para sua validade, motivação concreta e específica, lastreada em elementos objetivos constantes dos autos.

O entendimento consolidado pelo STJ e STF é no sentido de que a gravidade abstrata do crime ou o clamor social não autorizam, por si sós, a imposição da custódia cautelar.

Estando ausentes elementos concretos justificadores da prisão e presentes condições pessoais favoráveis ao paciente (primariedade, residência fixa e trabalho lícito), mostra-se suficiente a imposição de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP.

A adoção de medidas alternativas à prisão atende à proporcionalidade, preservando o direito fundamental à liberdade e assegurando o regular curso da persecução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem concedida.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva exige fundamentação concreta e individualizada, sendo inadmissível quando baseada unicamente na gravidade abstrata do delito.

É cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas quando ausente demonstração de
periculum libertatis
e presentes condições pessoais favoráveis ao réu.

O
Habeas Corpus
é instrumento processual adequado para controle da legalidade da prisão cautelar, inclusive para fins de substituição por cautelares diversas da prisão.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP, arts. 282, §6o; 311 a 314; 319.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 122.057, Rel. Min. Dias Toffoli; STJ, HC 349.917, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; TJMT, HC no 1013290-24.2019.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 08.10.2019.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por Thelma Aparecida Garcia Guimarães e Antônio Silveira Guimarães Júnior, em favor do paciente, apontando-se como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, em razão da conversão da prisão em flagrante em preventiva, nos autos no 1013466-81.2025.8.11.0003, pela imputação, em tese, da prática do crime tipificado no art. 215-A do Código Penal.

A parte impetrante relata que o paciente é pai solo, encontrava-se sob efeito de álcool no momento dos fatos e que teria adentrado as dependências da escola unicamente em razão de ter sido chamado por seu filho, negando, desde logo, a prática de qualquer conduta de natureza criminosa.

Acrescenta que o paciente é primário, possui residência fixa e vínculo laboral na comarca, e que a decisão que decretou a prisão preventiva estaria fundamentada exclusivamente na gravidade abstrata do delito, sem a devida indicação de elementos concretos que justifiquem a adoção da medida extrema. Sustenta, ademais, ser plenamente possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Dessa forma, a parte impetrante requer:

·

A concessão de liminar para revogação imediata da prisão preventiva, com eventual imposição de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP;

·

Encaminhamento de ofício à Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT para prestação de informações, se necessário.

·

No mérito, a concessão definitiva da ordem, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade, com expedição do competente contramandado de prisão, por ser medida de direito e de justiça.

A liminar foi deferida nos presentes autos de Habeas Corpus (ID. 289905888) para substituir a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, nos autos n.o 1013466-81.2025.8.11.0003, pela imposição das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal,
ipsis litteris
:

I
–

comparecimento obrigatório a todos os atos do processo;

II
– proibição de ausentar-se da comarca de residência por período superior a 7 (sete) dias, salvo prévia autorização do juízo competente, uma vez que sua permanência na região do distrito da culpa se mostra conveniente à regular instrução criminal;

III
– Proibição de frequentar bares, ou outro local onde possa servir bebidas alcoólicas;

IV
– abstenção de qualquer contato, seja pessoalmente ou por meio eletrônico, com a suposta vítima ou testemunhas que eventualmente venham a ser arroladas no curso da instrução processual;

V
– recolhimento domiciliar no período compreendido entre 20h e 6h do dia seguinte;

VI
– manutenção atualizada do endereço nos autos da ação penal principal
.

A autoridade apontada como coatora informa que, em razão da concessão da liminar no presente Habeas Corpus, a qual substituiu a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, o paciente foi colocado em liberdade em 30 de maio de 2025, conforme se depreende dos autos. Em decorrência disso, o Auto de Prisão em Flagrante foi remetido ao arquivo, enquanto o Inquérito Policial permanece aguardando providências e requerimentos a serem formulados pelo Ministério Público (ID. 290952859 destes autos).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem, ao fundamento de que a prisão preventiva visa garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, não se confundindo com a prisão decorrente de sentença condenatória transitada em julgado. Sustenta que a aplicação do princípio da homogeneidade somente seria cabível na ausência dos requisitos da prisão preventiva, o que não se verifica no caso. Diante da inexistência de constrangimento ilegal, manifesta-se pela manutenção da custódia cautelar e pela revogação da liminar anteriormente concedida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
Habeas Corpus
tem assento constitucional, nos moldes do artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal,
in verbis
:

conceder-se-á "habeas-corpus" sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder
.

A hipótese infraconstitucional de cabimento está no artigo 647 do Código de Processo Penal,
ipsis litteris
:

Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar

Acrescenta o artigo 647-A do Código de Processo Penal que:

No âmbito de sua competência jurisdicional, qualquer autoridade judicial poderá expedir de ofício ordem de
habeas corpus
, individual ou coletivo, quando, no curso de qualquer processo judicial, verificar que, por violação ao ordenamento jurídico, alguém sofre ou se acha ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção.
(Incluído pela Lei no 14.836, de 2024)
Parágrafo único. A ordem de
habeas corpus
poderá ser concedida de ofício pelo juiz ou pelo tribunal em processo de competência originária ou recursal, ainda que não conhecidos a ação ou o recurso em que veiculado o pedido de cessação de coação ilegal.
(Incluído pela Lei no 14.836, de 2024)
. Grifos nossos.

O conceito legal de coação ilegal esta disciplinado nos incisos do artigo 648 do Código Penal, sendo:

I - quando não houver justa causa;

II - quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei;

III - quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo;

IV - quando houver cessado o motivo que autorizou a coação;

V - quando não for alguém admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei a autoriza;

VI - quando o processo for manifestamente nulo;

VII - quando extinta a punibilidade
.

Nesse contexto, constata-se que o
habeas corpus
constitui meio processual adequado à tutela do direito invocado, uma vez que se discute a legalidade de medida que impõe restrição à liberdade de locomoção do paciente.

A prisão preventiva constitui medida cautelar de natureza pessoal e caráter excepcional, prevista nos artigos 311 a 316 do Código de Processo Penal, devendo observar os princípios constitucionais da presunção de inocência, proporcionalidade e excepcionalidade. Conforme o art. 311 do CPP, pode ser decretada pelo juiz em caso de conversão da prisão em flagrante ou mediante representação da autoridade policial e requerimento do Ministério Público ou do querelante. Segundo o art. 312, exige-se prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e a presença de pelo menos um dos fundamentos legais: garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal ou necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. O art. 313 delimita as hipóteses de admissibilidade da medida, e o art. 314 veda sua decretação com base apenas na gravidade abstrata do delito, exigindo fundamentação concreta e individualizada.

Segundo
Guilherme de Souza Nucci
a prisão preventiva representa instrumento cautelar destinado à contenção do
periculum libertatis
, estando sempre vinculada à necessidade de preservação da ordem pública, da instrução processual e da eficácia da aplicação da lei penal.
Destaca-se que a prisão preventiva não pode ser aplicada de forma genérica com base na gravidade abstrata do delito, sendo indispensável a demonstração concreta de risco. Sua finalidade é assegurar a lisura da persecução penal, e não servir como antecipação da punição
(NUCCI, Guilherme de Souza.
Curso de Direito Processual Penal
. 20. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2023).

Complementa-se, com fundamento na lição de Luiz Régis Prado, que a prisão preventiva deve ser compatibilizada com os direitos e garantias fundamentais, configurando-se sempre como medida de caráter excepcional. Ressalta-se, ainda, que, segundo o referido autor, a excepcionalidade é a nota dominante da prisão processual, devendo ser reservada aos casos de real e concreta necessidade (
PRADO, Luiz Régis.
Curso de Direito Penal Brasileiro: parte geral e parte especial
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2021.

A decisão que deferiu a liminar no
presente writ, após a análise dos autos de no

1013466-81.2025.8.11.0003
(ID. 195112593),
transcreveu,
ipsis litteris
, trecho da fundamentação abstrata relativo ao risco decorrente da colocação em liberdade do autuado, nos seguintes termos:

(...)

No tocante à necessidade da custódia do flagrado nesse momento, para garantia da ordem pública, indispensável para a instrução criminal e asseguramento da aplicação da lei penal, verifico que a natureza do crime praticado, somada à vida pretérita do autuado, evidencia a periculosidade dos agentes.

Deste modo, a colocação do flagranteado em liberdade representa um risco iminente à ordem pública, podendo gerar sensação de insegurança na comunidade. Ainda mais diante das primeiras informações, de que ocorreu o ato dentro de uma escola, bem como na rua na frente da escola, por duas vezes. Além disso, tentou se eximir da ação da polícia.

Trata-se, demais desses fundamentos, de crimes cujas penas privativas de liberdade máxima superam 04 (quatro) anos de reclusão, o que atende ao disposto no art. 313, inciso I do CPP.

Portanto, a conversão da custódia em flagrante dos autuados em preventiva é medida que se impõe
.

Consoante os fundamentos expendidos na decisão proferida pelo juízo a quo, nos autos do Auto de Prisão em Flagrante no 1013466-81.2025.8.11.0003
(ID. 195112593),
constata-se que a gravidade do delito foi examinada de modo meramente abstrato, sem a indicação de elementos concretos aptos a justificar a manutenção da prisão preventiva, em afronta ao ordenamento jurídico vigente.

Comungando desse mesmo entendimento, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já se manifestou em diversos julgados, dentre os quais se destaca:

HABEAS CORPUS – IMPORTUNAÇÃO SEXUAL [ART. 215-A, DO CÓDIGO PENAL] – PRISÃO PREVENTIVA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA E DOS PRESSUPOSTOS CONTIDOS NO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – POSSIBILIDADE – DECISÃO CONSUBSTANCIADA EM ILAÇÕES ABSTRATAS QUANTO AO COMPORTAMENTO DO PACIENTE E COM FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA ACERCA DA GRAVIDADE DO DELITO – PRISÃO PREVENTIVA QUE NÃO GUARDA A DEVIDA PROPORCIONALIDADE COM O FATO – SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS – LIMINAR RATIFICADA – ORDEM CONCEDIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A prisão preventiva somente se revela cabível quando motivada em substrato fático concreto que autorize a sua decretação, exigindo inequívoca demonstração de uma base empírica idônea através de elementos objetivos que justifique a sua necessidade, não bastando o magistrado se valer das previsões do art. 312, do Código de Processo Penal ou de motivações genéricas, abstratas ou estereotipadas
.

(N.U 1013290-24.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 08/10/2019, Publicado no DJE 10/10/2019);

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. APLICAÇÃO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

I. Caso em exame

Habeas corpus impetrado em favor de paciente acusado da suposta prática dos crimes de corrupção passiva, peculato, lavagem de dinheiro e associação criminosa, envolvendo desvios de recursos públicos da Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia. Decisão de primeiro grau decretou a prisão preventiva, sob o fundamento de garantia da ordem pública e risco de reiteração delitiva.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e adequação da prisão preventiva do paciente, diante dos elementos concretos apresentados, à luz dos princípios da necessidade, proporcionalidade e substituição por medidas cautelares diversas, previstos nos arts. 282 e 312 do Código de Processo Penal.

III. Razões de decidir

A prisão preventiva, como medida cautelar extrema, exige a demonstração de fumus comissi delicti (indícios de autoria e materialidade) e periculum libertatis (risco à ordem pública, econômica, instrução criminal ou aplicação da lei penal), com fundamento em elementos concretos extraídos dos autos.

O juízo singular pautou-se no risco de reiteração delitiva, associado a registros pretéritos na folha de antecedentes do paciente. No entanto, as infrações anteriores encontram-se arquivadas ou prescritas, havendo um único inquérito policial em andamento, há cerca de três anos, sem oferecimento de denúncia, de modo que não subsiste base concreta para a conclusão de risco de reiteração delitiva por parte do paciente.

O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal reiteram que a gravidade abstrata do delito, o clamor público ou o sentimento de impunidade não constituem, por si sós, fundamentação idônea para decretação da prisão preventiva (STF, HC 122.057; STJ, HC 349.917).

No caso concreto, é suficiente a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, as quais se mostram adequadas para a tutela da ordem pública e da instrução criminal, em substituição à prisão preventiva.

IV. Dispositivo e tese

Ordem parcialmente concedida para substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas (art. 319, CPP).

Teses de julgamento: "1. A prisão preventiva exige a demonstração concreta de risco à ordem pública, instrução criminal ou aplicação da lei penal, não se admitindo fundamentação genérica ou baseada em gravidade abstrata do delito. 2. É cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, quando suficientes para garantir os fins do processo penal."

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, §6o; 312; 319.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 122.057, Rel. Min. Dias Toffoli; STJ, HC 349.917, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca.

(N.U 1032196-86.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 17/12/2024).

No contexto do caso em análise
, a fim de compatibilizar, de um lado, a tutela da liberdade individual do paciente — cuja restrição configura medida de
ultima ratio
, ou seja, instrumento de intervenção penal de caráter subsidiário e excepcional, somente admissível quando estritamente necessário à salvaguarda de bens jurídicos relevantes — e, de outro, a preservação da ordem pública e a garantia da regularidade da instrução processual,
revela-se adequada a adoção de medidas cautelares diversas da prisão, conforme deferido em sede liminar
(ID. 289905888)
, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

Ressalte-se que nada impede que tais medidas cautelares diversas da prisão sejam revogadas ao final, permitindo o restabelecimento da decisão proferida pelo Juízo
a quo
e o eventual retorno do paciente à custódia cautelar, caso isso se mostre necessário, na forma prevista pelo ordenamento jurídico.

Por todo o exposto,
em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
mantenho a liminar anteriormente concedida nos presentes autos
, CONHEÇO do presente
Habeas Corpus
e CONCEDO a ordem em favor do paciente Ademar Da Cruz Ferreira, já devidamente qualificado, em razão do preenchimento dos requisitos legais autorizadores da medida impetrada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025